Tribunal: TJMT
Processo: 1010165-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010165-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (AGRAVANTE), DREYK COSSUL - CPF: 053.973.761-59 (AGRAVANTE), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (AGRAVANTE), MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL - CPF: 026.494.949-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO DOS AVALISTAS. SÚMULA 581 DO STJ. TEMA 885 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência de garantia integral do juízo, em relação ao título executivo (Cédula de Crédito Bancário), figurando a empresa devedora principal em processo de recuperação judicial, enquanto a execução prossegue contra os avalistas e pessoas físicas integrantes do grupo familiar.

II. Questão em discussão

2. I. verificar se a situação de recuperação judicial da devedora principal autoriza a suspensão automática da execução contra os avalistas; II. averiguar se a alegação de excesso de execução por juros abusivos é suficiente para a concessão de tutela de urgência; e III. se é possível a dispensa da garantia do juízo prevista no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional que exige a presença cumulativa do requerimento do embargante, dos requisitos da tutela de urgência e da prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução idônea.
4. O processamento da recuperação judicial da devedora principal não suspende as execuções movidas contra coobrigados, fiadores e avalistas, subsistindo a autonomia da obrigação cambial e a higidez da garantia fidejussória para assegurar o adimplemento do crédito.

5. A alegação de abusividade de encargos financeiros e excesso de execução demanda dilação probatória técnica, não ostentando, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para mitigar o requisito objetivo da garantia patrimonial do juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas e terceiros coobrigados, conforme a inteligência da Súmula 581 e do Tema 885 do STJ. 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução reclama a garantia integral do juízo, não sendo suprida pela mera alegação de hipossuficiência ou crise financeira da empresa recuperanda."

Dispositivos legais mencionados:

CPC, art. 919, § 1o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súmula 581, Tema 885;
TJMT,
N.U 1015627-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/03/2024; (N.U 1010313-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA, DREYK COSSUL, LEOCIR JORGE COSSUL e MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL
, em face da decisão exarada pelo Juízo da
1
a Vara
Cível da
Comarca de
Nova Mutum
/MT
que
recebeu os Embargos à Execução
n.

1007366-55.2025.8.11.0086
,
opostos em face de BANCO DO BRASIL S/A. sem atribuição de efeito suspensivo.

Em síntese, os agravantes dizem que opuseram os embargos em razão da Cédula de Crédito Bancário n.
Embargos à Execução n. 1007366-55.2025.8.11.0086
.

Afirmam que a agravante
Cossul
Terceirização Ltda se encontra em recuperação judicial
,
o que demonstraria a fragilidade financeira do grupo econômico e familiar
; e que se
admite a dispensa de exigência de garantia do juízo em situações excepcionais.

Dizem que a exigência é onerosa; alegando, inclusive, excesso de execução
de aproximadamente R$ 73.027,00 (setenta e três mil e vinte e sete reais), de uma Cédula de Crédito Bancário com valor originário de
R$ 188.655,89
(cento e oitenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Argumenta
m
que o Magistrado pode atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os requisitos, sendo eles: requerimento do embargante; relevância da argumentação e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.

Destacam, por fim, que
a manutenção da execução contra os avalistas gera perigo de dano iminente, consubstanciado em eventuais bloqueios via SISBAJUD e expropriação de bens, enquanto o crédito já estaria submetido ao juízo
recuperacional
quanto à devedora principal.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 35
3082850
)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que
recebeu os Embargos à Execução
opostos por COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA, DREYK COSSUL, LEOCIR JORGE COSSUL e MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL em face de BANCO DO BRASIL S/A.,
sem atribuição de efeito suspensivo
, por ausência de garantia integral do juízo.

Primeiramente, convém destacar que o Juízo “a quo” fez constar que na decisão que:
“(...) 3. A suspensão da execução em face da empresa recuperanda (Cossul Terceirização Ltda) deverá ser analisada e processada nos autos principais da Execução, em observância ao stay period,
prosseguindo-se normalmente contra os coobrigados, salvo decisão em contrário”.

Pois bem. O artigo 919, § 1o do CPC dispõe acerca da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, quando verificados os seguintes requisitos, de forma cumulativa: 1. requerimento do embargante; 2. Quando estiverem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e 3. Se a execução já tiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Cumpre ressaltar, portanto, que a regra é a de que o efeito suspensivo nos embargos à execução deve ser deferido quando garantido o juízo.

Os agravantes defendem a existência de excepcionalidades que facultaria ao juízo a atribuição de tal efeito.

Sabe-se que a jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, admite, em casos excepcionais, a mitigação da exigência de garantia quando a parte demonstra de forma cabal a impossibilidade absoluta de prestá-la e a relevância do direito invocado.

Todavia, neste caso, a alegação de hipossuficiência decorrente da recuperação judicial da empresa, e de influência de tal situação no grupo familiar, não é suficiente para suprir a exigência legal.

Destaca-se que o processamento da recuperação judicial da devedora principal não suspende o curso das execuções movidas contra avalistas e fiadores e coobrigados.

Este entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 581 e no Tema n. 885, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

“Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Tema 885 do STJ. Tese: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Tal autonomia decorre da natureza da garantia fidejussória, que visa justamente proteger o credor da insolvência ou crise financeira do devedor principal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO - PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2o DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUICIAL E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - AVALISTA ECOOBRIGADOS – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ – RECURSO REPETITIVO - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “ad quem” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe.

Ademais, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do recurso repetitivo julgado no REsp n.o 1.333.349/SP, editado, ainda, a Súmula 581 do STJ. (N.U 1015627-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/03/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

O simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ. (N.U 1010313-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)”.

Assim, conclui-se que a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o efeito suspensivo, salientando-se que a proteção do crédito e a celeridade do processo executivo são princípios que prevalecem sobre a pretensão de suspensão sem garantia, não bastando que o credor alegue genericamente hipossuficiência ou crise financeira da empresa recuperanda, além de excesso de execução e juros desproporcionais, eis que necessária análise pormenorizada de tais alegações; mas não em sede de agravo de instrumento, que possui jurisdição limitada ao cerne da decisão monocrática.

Ademais, a suspensão da execução sem o lastro patrimonial corresponderia em inversão do risco do processo, onerando, de maneira descabida o credor, que detém título executivo dotado de presunção de legitimidade e certeza.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026